Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-18.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002624-18.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO, JOZIELE AMARAL BRITO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002624-18.2015.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO E JOZIELE AMARAL BRITO (AMANDA GABRIELY MORAIS SA E MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL)

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214.005/2020 – ID 9263245

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002624-18.2015.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO E JOZIELE AMARAL BRITO (AMANDA GABRIELY MORAIS SA E MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL)

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214.005/2020 – ID 9263245

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento e superação de omissão, opostos por RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO e JOZIELE AMARAL BRITO em face do v. Acórdão de nº 214.005.

Aduzem os Embargantes que o seu reconhecimento não aconteceu nos moldes do que determina o art. 226, do CPP, ferindo de morte o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pretendem que sejam acolhidos os Embargos para suprir as omissões apontadas.

Certidão de intempestividade dos aclaratórios, ID-9263246.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e rejeição.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento e superação de omissão, opostos por RODOLFO DOS SANTOS CARDOSO e JOZIELE AMARAL BRITO em face do v. Acórdão de nº 214.005.

Compulsando os autos, constata-se que o v. Acórdão de nº 214.005 foi republicado no Diário da Justiça do dia 12.05.2021, conforme certidão datada de 04 de março de 2022, exarada pela coordenadora em exercício do Núcleo de Sessão de julgamento da UPJ-Penal. Sendo assim, não há que se falar em intempestividade dos aclaratórios, que foram opostos em 08 de setembro de 2020.

Pretendem os Embargantes que sejam supridas as supostas omissões constantes no v. Acórdão, alegando que não teriam sido apreciadas questões referentes ao reconhecimento dos réus conforme o disposto no art. 226, do CPP.

Verifica-se que o v. Acórdão menciona o reconhecimento feito pela vítima em audiência, ressaltando que o Apelante foi colocado em uma sala com mais dois indivíduos, e à vítima, sem titubear, o apontou como autor do crime. Segundo à vítima, no momento em que o Apelante jogou a moto por ocasião da abordagem, ela pegou a bolsa para lhe dar, e a acusada JOSIANE a puxou de suas mãos. Ademais, declarou ainda em juízo que “não houve óbice em reconhecer os assaltantes, pois pela viseira grande e estando frente a frente para ouvir direito se pediam informações, ela viu bem o rosto do casal, tanto que definiu detalhadamente a conduta de cada um na ocasião.” (sic)

Dessa forma, constata-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos, mas tão somente a pretensão dos Embargantes de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

“(...) Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada. 2.Embargos Rejeitados. Decisão unânime.” (TJPA - Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20-02-2020, Publicado em 21-02-2020)

Ademais, os Embargantes buscam
,
sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Logo, ressalta-se que o v. Acórdão analisou as provas constantes dos autos, principalmente os depoimentos das testemunhas e da vítima.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, conheço e os rejeito, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 04/08/2022